Tribunal: TCU
Processo: 012.211/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7324/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 012.211/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Alsir Minetto (CPF XXX.751.309-XX); Darci Dumke (CPF XXX.453.269-XX); Dirce Heinsohn (CPF XXX.893.569-XX); Jovane José Muncinelli (CPF XXX.569.979-XX); Júlio César Moreira Branco (CPF XXX.904.479-XX); Karline da Rocha Martins (CPF XXX.221.912-XX); Kerolyn Meneguetti (CPF XXX.990.089-XX); Silmara dos Santos Gaspar (CPF XXX.992.079-XX); Talia Tomazi (CPF XXX.833.939-XX) e Tiago João Benetti (CPF XXX.775.259-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.